Tribunal: TJDFT
Processo: 0736216-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS JULGADO PELO STJ. EXCLUSÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E AFASTAMENTO DE BIS IN IDEM. DETERMINAÇÃO APENAS EM PARTE CUMPRIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REVISÃO.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem se posicionado pela admissão da ação revisional, do art. 621 do CPP, como via idônea à correção de manifesto erro material contido no decreto condenatório.
2. Conquanto não explicitada a exclusão, foi devidamente afastado o bis in idem entre a culpabilidade desfavorável e a agravante do art. 62, I, do CP, conforme determinado pelo STJ, pois a agravante não foi computada na segunda fase da dosimetria e houve o respectivo abrandamento do recrudescimento da pena.
3. Não cumprida a integralidade das determinações do STJ, pois expressamente mantida, na dosimetria da pena, a valoração negativa das consequências do crime, impõe-se a revisão do decisum com o consequente recálculo da pena.
4. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.